Tribunal: TJPA
Processo: 0000170-30.2000.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000170-30.2000.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JOAQUIM PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000170-30.2000.8.14.0026

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RECORRIDO: JOAQUIM PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de cumprimento de sentença de cobrança de verbas remuneratórias trabalhistas, reconhecendo ao exequente Joaquim Pereira o direito ao recebimento de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos), atualizado até 24/04/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na definição dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre débitos judiciais em condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a determinar, desde 9 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice unificado para tais fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Até 8 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como índice de juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, Tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.495.146, Tema 905).

4.

A partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da EC 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva e cumulativa da taxa SELIC, a qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada qualquer cumulação de índices diversos para o mesmo período.

5.

A ausência de contrarrazões pelo exequente não impede o conhecimento do recurso, tampouco afasta o dever do juízo de observar a legislação superveniente e os precedentes vinculantes.

6.

Mantém-se os demais termos da sentença, com ajuste apenas no critério de atualização do débito, para adequação ao regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O índice de correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, com juros da caderneta de poupança, até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 100, §12; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, RESP 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto

pelo Município de Jacundá, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença em execução de título judicial oriundo de cobrança de verbas remuneratórias trabalhistas, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Jacundá e reconheceu o valor de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos) como devido ao exequente Joaquim Pereira, atualizado até 24/04/2020.

Historiando os fatos, Joaquim Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Jacundá, fazendo jus ao recebimento de verbas de natureza trabalhista, especialmente valores referentes a férias e décimo terceiro salários dos anos de 1998 e 1999, além de buscar atualização e pagamento correto dos referidos créditos, cuja liquidação e execução foi objeto do presente feito.

O autor requereu, ao final, a condenação do município ao pagamento das quantias reconhecidas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, com a fixação de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO formulada pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ em face de JOAQUIM PEREIRA para determinar que o valor correto da execução é R$11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos) atualizado até 24/04/2020. Diante da mudança nos critérios de cálculo do valor devido pelos entendimentos do C. STF e STJ ocorridos após a apresentação dos cálculos pelas partes, deixo de condená-las ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Com a preclusão desta decisão, considerando os dispostos no art. 100, § 3º, da Constituição Federal e art. 13, da Lei nº 12.153/2009, e por se tratar de crédito de pequeno valor nos termos da lei, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório para a Representação Judicial do Município de Jacundá para o pagamento do valor acima no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da requisição, nos termos do art. 17 e §§, da Lei nº 12.153/2009. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei n° 12.153/2009. P. R. I. C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Jacundá interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante impugnou os critérios utilizados para a aplicação da correção monetária e juros moratórios no cálculo do valor devido, sustentando, em síntese, que tais critérios não teriam observado a legislação vigente e os precedentes vinculantes, o que teria resultado em quantificação superior ao devido, especialmente no tocante à atualização dos valores em execução.

O Município aduziu, ainda, que o valor correto, conforme seus próprios cálculos apresentados, seria inferior ao reconhecido na sentença de origem, defendendo a aplicação restrita dos índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de atualização de débitos contra a Fazenda Pública.

Salientou que o entendimento dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deveria ser observado integralmente, notadamente quanto à limitação da correção monetária pela remuneração da caderneta de poupança e à fixação dos juros moratórios nos exatos termos previstos na legislação, requerendo, ao final, a reforma da sentença para adequação do valor devido e aplicação dos índices legais de correção e juros.

Posteriormente, foi expedida certidão pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Jacundá, certificando que, embora devidamente intimada, a parte apelada, Joaquim Pereira, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões à apelação.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Em seu parecer, a ilustre Procuradora Maria da Conceição de Mattos Sousa, entendeu que a intervenção ministerial seria desnecessária na hipótese dos autos, por se tratar de matéria sem interesse público primário a justificar a atuação do
Parquet
, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá contra a sentença de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Passo, então, à análise do recurso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, bem como os fundamentos da sentença recorrida.

No exame do recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá, verifica-se que o ponto central da irresignação reside na forma de atualização dos valores executados, especificamente quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, incidentes sobre a condenação judicial imposta em desfavor da Fazenda Pública.

Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, foi fixado como devido ao exequente JOAQUIM PEREIRA o valor de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos), conforme cálculos realizados e expressamente consignados na sentença, tendo como base a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária e da remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, seguindo os parâmetros então definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.495.146 (Tema 905).

O Município, em suas razões recursais, argumenta que tais critérios não refletem o atual entendimento normativo-constitucional, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em 8 de dezembro de 2021, a qual, em seu artigo 3º, passou a determinar que, a partir de 9 de dezembro de 2021, a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) se tornou o índice unificado para atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, compreendendo, em um só percentual, a correção monetária e os juros de mora.

Antes desse marco temporal, permanece aplicável, para condenações de natureza não tributária, o entendimento consolidado pela Suprema Corte no sentido da utilização do IPCA-E para a atualização monetária e da remuneração da poupança para os juros de mora.

No contexto processual dos autos, observa-se que a sentença recorrida foi proferida em 24 de abril de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da EC 113/2021, tendo aplicado corretamente, até então, os critérios de atualização definidos pela jurisprudência do STF.

No entanto, impende destacar que, em se tratando de cumprimento de sentença, a atualização do crédito exequendo até o efetivo pagamento deverá observar o regime jurídico vigente a cada período, de modo que, para o interregno posterior a 9 de dezembro de 2021, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC, porquanto esta abrange, cumulativamente, a atualização monetária e os juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, vedada a incidência de outro índice no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Ressalte-se que a própria atualização da sentença deve ser revista a partir desse novo parâmetro normativo, inclusive para efeitos de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório.

No caso em exame, o valor liquidado até 24 de abril de 2020, nos moldes da sentença, encontra-se detalhado e discriminado, contemplando os acréscimos legais até aquela data, com base no IPCA-E e nos juros da poupança.

Para o período subsequente, em eventual mora no adimplemento, a correção ulterior há de observar, exclusivamente, a aplicação da taxa SELIC, devendo ser assim observada pela contadoria judicial ou setor de cálculos, tanto para eventuais atualizações até a expedição da requisição quanto para o pagamento do crédito pelo ente público.

Diante desse panorama, impõe-se, com fundamento na orientação constitucional e legal vigente, a adequação dos critérios de atualização do débito exequendo, de modo que seja observada, até 8 de dezembro de 2021, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e, a partir de 9 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada qualquer cumulação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, de modo a determinar que, quanto à atualização do crédito exequendo devido a JOAQUIM PEREIRA, seja observado o seguinte: até 8 de dezembro de 2021, incidirá a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947 (Tema 810) e do RESP 1.495.146 (Tema 905); a partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá, de forma exclusiva e cumulativa, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, vedada qualquer cumulação de índices diversos. Determino, ainda, que eventuais cálculos complementares sejam realizados pela contadoria judicial, se necessário, observando-se rigorosamente os parâmetros ora fixados para a atualização do débito até o efetivo pagamento, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025